Tribunal: TJMT
Processo: 0010887-63.2014.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010887-63.2014.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JHEYMYS JHEYS BARBOSA DE MACEDO - CPF: 023.176.381-67 (APELADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), SEBASTIANA BEATRIZ PEREIRA MATIAS - CPF: 022.071.341-30 (APELADO), DAVID LINCOLN DE CAMPOS - CPF: 181.122.771-68 (APELANTE), HENRIQUE DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA - CPF: 102.200.111-68 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESCISÃO CONTRATUAL. MÁ QUALIDADE DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por David Lincoln Campos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Jheymys Jheys Barbosa de Macedo e Sebastiana Beatriz Pereira Matias, declarando a rescisão contratual por má qualidade dos serviços prestados pelo recorrente na construção de imóvel residencial, reconhecendo a nulidade de cláusulas abusivas e condenando ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a rescisão contratual foi corretamente decretada em razão da má qualidade dos serviços; (ii) a validade da condenação por danos morais; (iii) a análise da nulidade das cláusulas contratuais impugnadas; e (iv) a procedência da reconvenção relativa à suposta existência de crédito do prestador por serviços não quitados.

III. Razões de decidir

3. A rescisão contratual é medida adequada diante da comprovação da má qualidade dos serviços prestados, configurando descumprimento contratual nos termos do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2º e 3º).

4. A indenização por danos morais é devida, pois as falhas na execução do contrato ultrapassaram o mero aborrecimento, frustrando a expectativa dos consumidores e causando transtornos significativos.

5. As cláusulas 6ª e 23ª do contrato foram corretamente declaradas abusivas, por impor ônus excessivo aos consumidores, nos termos do artigo 51, IV, do CDC.

6. A reconvenção foi corretamente julgada improcedente ante a ausência de prova da realização das etapas da obra alegadamente não quitadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A rescisão contratual é medida cabível quando demonstrada a má qualidade dos serviços prestados, nos termos do CDC. 2. O inadimplemento contratual em contrato de prestação de serviços de construção pode ensejar danos morais quando ultrapassa o mero aborrecimento. 3. São abusivas cláusulas que impõem ônus excessivo aos consumidores, justificando sua nulidade. 4. É improcedente a reconvenção quando não demonstrada a contraprestação alegada."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por DAVID LINCOLN CAMPOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 0010887-63.2014.8.11.0004 - Ação de Rescisão Contratual c/c Prestação de Contas e Indenizatória ajuizada por JHEYMYS JHEYS BARBOSA DE MACEDO e sua esposa SEBASTIANA BEATRIZ PEREIRA MATIAS – proferiu a seguinte decisão: “94. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, nos seguintes termos: 95.
RECONHEÇEU
a aplicabilidade das Normas de Direito do Consumidor, nos termos do art. arts. 2º e 3º, do CDC. 96.
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de
Rescisão do Contrato
por culpa do Requerido, em razão da má qualidade do serviço prestado e o desrespeito dos princípios da boa-fé e equidade, norteadores dos contratos regidos pelo CDC, bem como
DETERMNOU
ao Requerido que promova a baixa da ART, de execução da obra dos Autores, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), até o limite de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) 97.
DECLAROU a NULIDADE
das Cláusulas Contratuais 6ª e 23ª, por se mostrarem abusivas e pela excessiva e desarrazoada onerosidade do Autores/Consumidores. 98.
DECLARO a REGULARIDADE
da Cláusula 9ª do Contrato firmado entre as partes e, por conseguinte
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido de nulidade da mencionada Cláusula. 99.
JULGOU PROCEDENTE
o pedido de Danos Morais e
CONDENO
o Requerido, DAVID LINCOLN DE CAMPOS,
no pagamento do montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada um dos Autores,

JHEYMYS JHEYS BARBOSA DE MACEDO e sua esposa SEBASTIANA BEATRIZ PEREIRA MATIAS
. Tal valor deve ser corrigido com
juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês (art. 406, CC), a partir da citação (art. 405, CC) e
correção monetária
calculada pelo IPCA, a contar da publicação desta sentença. 100.Por fim,
JULGOU IMPROCEDENTE
o pedido formulado em sede de Reconvenção, pela absoluta ausência de provas de sua ocorrência. 101. Em razão da sucumbência observada na ação principal e tendo em vista que a parte Autora decaiu de parte mínima do pedido (art. 86, p. único do CPC/2015),
CONDENOU
o Requerido, DAVID LINCOLN DE CAMPOS, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXOU
em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015.102. Com relação à sucumbência observada na Reconvenção,
CONDENOU
o Requerido, DAVID LINCOLN DE CAMPOS, no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que
FIXOU
em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, §2º, CPC/2015. 103. Todavia, considerando que

a parte Requerida é beneficiária da justiça gratuita,
SUSPENDO
a exigibilidade das referidas verbas sucumbenciais, que somente poderão ser executadas se, nos 05 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o Credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da parte Requerente (art. 98, §3º, CPC/2015).104. Por conseguinte,
JULGOU EXTINTO O PROCESSO,
com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, CPC/2015.

Inconformado, em suas razões o Apelante alega em síntese, que

oss apelados firmaram contrato com o apelante para construção de imóvel residencial no âmbito do Programa "Minha Casa Minha Vida", com recursos liberados pela Caixa Econômica Federal. Conforme pactuado, os valores eram creditados diretamente na conta dos apelados, responsáveis por repassá-los ao construtor.

Inconformados com a execução da obra, os apelados optaram por contratar terceiros para concluí-la e ajuizaram a presente demanda, alegando descumprimento contratual e pleiteando, além da rescisão, indenização por danos morais.

O juízo de origem acolheu os pedidos, condenando o apelante ao pagamento de danos morais sob o fundamento de violação contratual.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, direito à indenização por danos morais. Ressalta que a insatisfação dos apelados não foi acompanhada de demonstração de abalo moral grave. Defende, ainda, a validade da cláusula contratual que prevê multa em caso de rescisão e a necessidade de restituição de valores correspondentes às etapas da obra já executadas e não pagas.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença para: I) Excluir a condenação por danos morais, ou, subsidiariamente, reduzir o valor arbitrado; II) Reconhecer a validade da cláusula de multa contratual; IV) Acolher a reconvenção para condenar os apelados ao pagamento das despesas de construção realizadas e não quitadas.

Sem apresentação de contrarrazões, conforme certidão (id.n.º 251760176 )

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme de Recurso de Apelação interposto por DAVID LINCOLN CAMPOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível de Barra do Garças, que nos autos n.º 0010887-63.2014.8.11.0004 - Ação de Rescisão Contratual c/c Prestação de Contas e Indenizatória ajuizada por JHEYMYS JHEYS BARBOSA DE MACEDO e sua esposa SEBASTIANA BEATRIZ PEREIRA MATIAS – proferiu a seguinte decisão: “94. Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial.

A controvérsia posta nos autos diz respeito à rescisão contratual em razão da má qualidade dos serviços prestados pelo apelante na construção de imóvel residencial, à validade de cláusulas contratuais que preveem penalidades e ao cabimento de indenização por danos morais.

O apelante sustenta que a insatisfação dos apelados não se reveste de gravidade suficiente para justificar a condenação por danos morais, argumentando que o inadimplemento contratual, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial. Aduz, ainda, que a cláusula penal deveria ser considerada válida e que a reconvenção deveria ser acolhida para garantir a restituição de valores correspondentes às etapas da obra já executadas e não pagas.

No que se refere à rescisão contratual, não há reparos a serem feitos à sentença. A má qualidade dos serviços restou demonstrada, configurando descumprimento contratual apto a justificar a resolução do vínculo. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) incide na espécie, consoante os artigos 2º e 3º, impondo ao fornecedor a obrigação de prestar serviços adequados, seguros e compatíveis com as legítimas expectativas dos consumidores.

Em relação à condenação por danos morais, impõe-se a sua manutenção. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reconhecido que, nos contratos de construção de imóvel residencial, o inadimplemento pode transcender o mero aborrecimento e atingir direitos da personalidade, especialmente quando há frustração da legítima expectativa dos consumidores quanto ao imóvel destinado à moradia. A aflição gerada pela necessidade de recorrer a terceiros para conclusão da obra, as dificuldades enfrentadas com o projeto inacabado e o desgaste emocional provocado pelo descaso do prestador extrapolam os limites do simples inadimplemento contratual. Assim, a indenização por danos morais encontra respaldo nos precedentes da Corte Superior e se justifica no presente caso.

No tocante à nulidade das cláusulas 6ª e 23ª do contrato, a sentença as declarou abusivas, nos termos do artigo 51, IV, do CDC, por impor ônus excessivo aos consumidores. A revisão de cláusulas penais desproporcionais é medida admitida pela jurisprudência, de modo que não há razão para modificação desse ponto da decisão.

Quanto ao pleito reconvencional do apelante, a sentença considerou a ausência de provas quanto à realização de etapas da obra não quitadas. O juízo de origem foi categórico ao consignar que ́melhor sorte não assiste ao Requerido/Reconvinte, com relação aos demais valores que seriam relativos à conclusão da 2ª fase e parte da 3ª fase da obra, isso porque falta nos autos o detalhamento e especificação de cada etapa, bem como sua interligação com os valores cobrados, com base em documentos sólidos e idôneos para tal fim'. Acrescentou, ainda, que 'os documentos acostados aos autos não demonstram de forma delimitada e idônea os marcos entre uma e outra etapa', concluindo que 'o Requerido não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, haja vista que não demonstrou a conclusão de tais etapas e o direito ao recebimento de tais verbas, como não apresentou qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do Autor'.

Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia ao reconvinte demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito. Ademais, mesmo sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a facilitação da defesa do consumidor (art. 6º, VIII, do CDC), a inversão do ônus da prova não se opera em favor do fornecedor para afastá-lo do dever de demonstrar a efetiva execução das etapas alegadas. Assim, ausente lastro probatório mínimo que evidencie o direito ao recebimento dos valores pleiteados, correta a improcedência da reconvenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em sua integralidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025